Tribunal: TJES
Processo: 5000411-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000411-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NARRA O AUTOR QUE OPTOU PELA COMPRA JUNTO À REQUERIDA DEVIDO À MODALIDADE “RECEBA ATÉ AMANHÃ”, CONSTANTE NA OFERTA VEICULADA EM SUA LOJA ONLINE, ISTO PORQUE, DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, INFELIZMENTE QUEBROU SEU APARELHO CELULAR ANTIGO, EM DATA MUITO PRÓXIMA A DATA DE SUA VIAGEM PARA A EUROPA, ONDE PERMANECEU POR TRÊS MESES, DO DIA 17/05/21, ISTO É, 2 (DOIS) DIAS APÓS A COMPRA DO BEM, ATÉ O DIA 19/08/21. RELATA QUE A ENTREGA NÃO FOI EFETUADA NO DIA SEGUINTE (16/05/21). ISTO POSTO, EM 17/05/21, DATA DE SUA VIAGEM, FEZ UMA RECLAMAÇÃO TELEFÔNICA, BEM COMO FOI A UMA LOJA FÍSICA DA REQUERIDA, LOCALIZADA NA R. VISC. DE PIRAJÁ, 526 - IPANEMA, RIO DE JANEIRO. ASSEVERA QUE, AO CHEGAR NO LOCAL, APESAR DE HAVER O MESMO APARELHO DISPONÍVEL NA LOJA, A REQUERIDA SE RECUSOU A ENTREGAR O CELULAR, INFORMANDO QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL A ENTREGA DO BEM PELA MODALIDADE DE ENTREGA À DOMICÍLIO. NA OCASIÃO, FORAM EMITIDOS DOIS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO (NºS 3221051759682 E 3221051756817). ALEGAM QUE O PRODUTO SOMENTE FOI ENTREGUE NO DIA 18/05/2021, QUANDO JÁ ESTAVA EM TERRITÓRIO EUROPEU, SENDO NECESSÁRIO GASTAR R$ 277,63 PARA ENVIO DO CELULAR E R$ 739,00 PAGO EM TAXA ALFANDEGÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 1.016,63.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 1.016,93 (MIL E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO DA REQUERIDA/RECORRENTE
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL HAJA VISTA QUE A HOUVE A EFETIVA ENTREGA DO OBJETO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISSO PORQUE É CLARO O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO POR ELA ADQUIRIDO JUNTO À RECORRENTE, UMA VEZ QUE O AUTOR ESCOLHEU JUSTAMENTE A OFERTA DA ORA RECORRENTE EM RAZÃO DO PRAZO DE ENTREGA, QUAL SEJA, NO PRÓXIMO DIA APÓS O PEDIDO. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE QUE O ATRASO TERIA SIDO CAUSADO POR FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM A DOUTA MAGISTRADA
A QUO
EM TAL PONTO: “[...] DAS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS, NÃO SE EXTRAI QUE O ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO DECORREU DE CULPA DA PARTE AUTORA. CABIA À REQUERIDA COMPROVAR QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SE DEU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PORÉM, DESSE ÔNUS NÃO SE DESINCUMBIU. PORTANTO, INEGÁVEL QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU O CONTRATO CELEBRADO COM O AUTOR, NOS TERMOS AJUSTADOS, SENDO CRISTALINO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.” LOGO, ENTENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM R$ 1.016,93 (MIL E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) RELATIVA AOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PARA TER ACESSO AO PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO ACORDADO PELAS PARTES. QUANTO AOS DANOS MORAIS. ENTENDO SER RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DO REFERIDO VALOR, ESTANDO ELE DE ACORDO COM OS PRECEDENTES APLICADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONFORME ENUNCIADO 32 DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, E DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)